Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. TEMAS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3. Configura-se inovação recursal suscitar matéria não discutida em recurso de apelação, não havendo como submetê-la a apreciação nesta seara julgadora, por configurar supressão de instância.
4. Não há que se falar em julgamento extra petita ou mesmo reformatio in pejus, quando o “direito à declaração para compensação tributária consubstancia-se em consectário lógico da hipótese de não incidência do tributo, no período de 90 dias posteriores à LC 190/2022, nos termos da compreensão que emana da conjugação da Súmula 213 do STJ (MS como ação adequada para direito à declaração do direito à compensação tributária) e do EDREsp n. 1.770.495/RS, nos quais o STJ compreende pela interrupção do prazo prescricional para ação de repetição de indébito, com a impetração do MS, bem como a interrupção para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa.” (Acórdão 1867454, 07037957820228070018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 6/6/2024)
5. Para fins de acesso às instâncias superiores é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido. 5.1. Mesmo para efeito de prequestionamento é necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no CPC, o que não se verifica na presente hipótese. Precedentes. 5.2. O art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6. Recursos conhecidos e improvidos.